Tribunal: TJPA
Processo: 0077545-24.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0077545-24.2015.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL ALMEIDA SETUBAL, ARTUR DOS REIS VIEIRA NETO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0077545-24.2015.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE:
GABRIEL ALMEIDA SETUBAL

ADVOGADO: DR. JOSE MARIA DE LIMA COSTA- OAB/PA 3271

APELANTE: ARTUR DOS REIS VIEIRA NETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. 157, § 2º, I e II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO ART. 226, DO CPP.

IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0077545-24.2015.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE:
GABRIEL ALMEIDA SETUBAL

ADVOGADO: DR. JOSE MARIA DE LIMA COSTA- OAB/PA 3271

APELANTE: ARTUR DOS REIS VIEIRA NETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por

GABRIEL ALMEIDA SETUBAL e
ARTUR DOS REIS VIEIRA NETO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém, que os condenou as sanções descritas no Art. 157, § 2º, II, do CP, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa; 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 20407128), que no dia 08/12/2015, por volta das 21h, a ofendida Giselle Arouck Lourenço Tavares chegava ao estabelecimento comercial conhecido como Cervejas de Panela, ocasião em que foi abordada pelos recorrentes em uma motocicleta, os quais mediante grave ameaça e simulando estarem armados, ordenaram a entrega do seu aparelho celular, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Ato contínuo, a vítima acionou a Polícia Militar e, após diligências, os agentes militares lograram êxito em capturar os apelantes ainda com os objetos subtraídos.

Por tais condutas, os Recorrentes foram denunciados como incursos nas sanções previstas no Art. 157, § 2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4383615) contra a qual as defesas recorreram (Id. 4383617) pugnando por suas absolvições em razão da insuficiência de provas, pela absolvição ante a inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, bem como a fixação do apenamento base no mínimo legal.

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo provimento parcial do recurso interposto pelo recorrente ARTUR DOS REIS VIEIRA NETO e improvimento do apelo interposto por GABRIEL ALMEIDA SETÚBAL (Id. 4383618).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo recorrente GABRIEL ALMEIDA SETUBAL e pelo conhecimento e parcial provimento interposto pelo apelante ARTUR DOS REIS VIEIRA NETO (Id. 4383618).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas (tese comum aos apelantes).

Os Apelante
pugnam por suas absolvições em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegaram os Recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhes foram imputadas restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 20407127).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 20407132), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pela vítima Giselle Arouck Lourenço Tavares e pelas testemunhas Robnilson Barbosa Brito, Claudio Marcio Dias Silva (Ids. 18918816 a 18918855; 18918861 a 18918884- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os recorrentes praticaram os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procedem as alegações feitas pelos Apelantes de que as palavras da vítima e testemunhas eram incertas para sustentar suas condenações.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2. Do recurso do apelante ARTHUR DOS REIS VIEIRA NETO.

2.1.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal
.

Inicialmente enfrento a tese de nulidade processual, por ilicitude do reconhecimento pessoal realizado em sede policial e judicial.

O procedimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver efetivo reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o reconhecimento efetivado perante a autoridade judicial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada na certeza do aponte realizado pela vítima, bem como através dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

Portanto, sob o crivo do contraditório que, embora não realizado com as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, não é considerado nulo.

A jurisprudência firmada entende que o reconhecimento judicial prescinde de regras rígidas, e nesse sentido já existem decisões consolidadas conforme se observa:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA QUE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONSIDERARAM REVELADORES DE PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA NO ÂMBITO INVESTIGATIVO. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva analisada nestes autos decorreu não apenas da gravidade abstrata do delito de roubo, mas também do fato de se tratar de réu que apresenta indícios de contumácia em relação a esse crime, praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, circunstâncias que as instâncias ordinárias consideraram evidenciar periculum libertatis. 2.
Conforme precedentes desta Corte, o reconhecimento fotográfico pode ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios, que o reforcem, para o fim de convencimento quanto ao fato criminoso
( HC n. 29.644/MS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 07/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. É inviável a análise de tese que não foi submetida à apreciação da instância jurisdicional anterior, ou em relação à qual a análise não seja possível a partir de elementos constantes dos autos. 4. Recurso em habeas corpus não provido. ( RHC 79049/MG, RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0314737-1, Relator (a):Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170), Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento:27/04/2017, Data da Publicação/Fonte:DJe
05/05/2017
)’ (grifou-se)”

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO SIMPLES. NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. O reconhecimento realizado na fase investigatória, ainda que não observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não é nulo, diante de orientação majoritária da jurisprudência, no sentido de que o artigo 226 Código de Processo Penal constitui mera recomendação. Precedentes do STJ. REVELIA. A revelia do acusado não foi usada em seu desfavor, a vítima descreveu os fatos e fez reconhecimento por fotografia, visto que o apenado não compareceu em juízo, não existindo outro modo para a realização do reconhecimento [...]“ ( Apelação Crime Nº 70074297862, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 14/03/2018).”

Assim, eventual descumprimento das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento em fase inquisitorial.

Observe-se que a palavra da vítima e o reconhecimento por ela realizado em sede policial, bem como demais provas trazidas aos autos, confirmados em Juízo, são elementos suficientes à demonstração da autoria, e, portanto, à condenação.

Dessa forma deixo de acolher o pleito recursal.

2.2. Da prova ilícita.

Alega a defesa que foi empregada prova ilícita no ato, sob o argumento de que a abordagem dos agentes militares não observou o disposto no art. 240, do CPP.

Analisando os autos, através dos depoimentos dos agentes militares, estes relataram que se encontravam de serviço e faziam rondas nas proximidades do local do crime, momento em que os apelantes ao avistarem a guarnição tentaram fugir da abordagem pessoal.

Pelo que se pode verificar a partir das provas presentes nos autos do processo, os agentes públicos agiram no estrito cumprimento do dever legal, não havendo conduta ilícita a lhes ser imputada.

Assim, entendo que a abordagem policial foi pautada pelo estrito cumprimento do dever legal, porquanto tal condução pelas autoridades policiais não fora arbitrária, mas amparada nas circunstâncias fáticas daquele momento

Diante do exposto, não há que se falar em prova

obtida de forma ilícita, estando os depoimentos em conformidade com o disposto no art. 240, do CPP.

2.2. Da fixação da pena base no mínimo legal.

Requer a defesa que a pena base seja fixada no mínimo legal.

De fato, constata-se que uma das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foi fundamentada concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17 desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Culpabilidade
. entendo que a valoração atribuída ao vetor culpabilidade, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base
(neutra)
;

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, e assim nada a valorar.
(neutra)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito de se tratar de delito praticado em via pública, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva do Apelante em desfavor da vítima, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Portanto, levando-se em conta as circunstâncias acima analisadas, mantenho a
pena base fixada na origem em

04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024